Tribunal: TJDFT
Processo: 0004375-84.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

1. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC.

2. Escoado o prazo de um ano, a contagem do prazo da prescrição intercorrente se reinicia pelo tempo previsto para a execução do título objeto da demanda.

3. Na execução amparada por duplicatas mercantis a prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 18 da Lei 5.474/68. (Acórdão 1609805, 07396747620178070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

4. Tendo transcorrido prazo superior aos três anos concebidos para o exercício da pretensão executória da duplicata, deve a execução ser extinta, conforme o disposto na Súmula 150 do excelso Supremo Tribunal Federal, que estipula, para a prescrição executória, idêntico prazo para o ajuizamento da ação de execução; e, ainda, consoante dispõe o artigo 206-A do Código Civil, segundo o qual "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão.

5. A extinção pela prescrição não decorre da inércia do executado, mas de não serem localizados bens penhoráveis por período superior ao prazo de prescrição.

6. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.